Tribunal: TJDFT
Processo: 0718220-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DO ROMPIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIAME SUBJETIVO ENTRE O RÉU E O COMPARSA DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se os indícios de provas produzidos na fase inquisitorial, em relação ao crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo na modalidade tentada, foram confirmados em Juízo, mantém-se a condenação do apelante por esse delito. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, não havendo nos autos nenhum indício de que tenham tido alguma intenção de prejudicar o acusado imputando-lhe falsamente a prática de crime.
2. Apesar de, em regra, ser necessária perícia para comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, é possível provar o rompimento do obstáculo ou o arrombamento por outros meios de prova. 2.1. Se a fotografia do local acostada aos autos e os depoimentos policiais demonstram, com clareza, o rompimento efetuado pelo réu, mantém-se a qualificadora.
3. Demonstrado pelas circunstâncias do crime e pelos depoimentos dos agentes policiais que o réu agiu em conluio com um comparsa, com clara divisão de tarefas, deve ser mantida a qualificadora referente ao concurso de agentes.
4. A jurisprudência majoritária permite a utilização de uma qualificadora para tipificação do crime de furto, bem como a transposição/migração da outra sobejante para exasperação da pena-base, a ser analisada como circunstância judicial.
5. A prática de novo crime durante a execução de pena por delito anterior justifica a análise negativa da circunstância judicial da conduta social.
6. O patamar de diminuição da pena, pela tentativa, está intimamente ligado ao iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição e, quanto mais distante da consumação estiver, maior será a diminuição. 6.1. Se o réu ingressou no interior da loja e separou os itens que pretendia subtrair, não logrando êxito em seu intento tão somente porque os policiais militares chegaram no local, percebe-se que o iter criminis se situou numa fase intermediária, o que autoriza aplicação da fração de redução de 1/2 (metade).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.